Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-42.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DE HOSPITAL INFORMADO COMO INTEGRANTE DA REDE CONVENIADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRIVAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EMERGENCIAL. CONSUMIDORA GRÁVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. A operadora do plano de saúde é parte legítima para a demanda que tem por objeto a resolução do contrato de assistência à saúde e a indenização dos prejuízos causados.

II. A falta de credenciamento de hospital que, nas tratativas para a contratação do plano de saúde, foi informado como integrante da rede conveniada, autoriza a dissolução do contrato e a devolução dos valores pagos.

III. A privação de atendimento médico-hospitalar emergencial afeta atributos da personalidade da consumidora grávida e assim dá respaldo à compensação por dano moral, consoante a inteligência dos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Recurso principal provido. Recuso adesivo desprovido.